Tribunal: TJMT
Processo: 1035874-93.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035874-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLUCE APARECIDA DE FRANCA - CPF: 780.604.941-04 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

C
omprovada a contratação, resta demonstrada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito consignado na folha de pagamento, pelo que não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035874-93.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARLUCE APARECIDA DE FRANÇA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito

(Número Único 1035874-93.8.11.0041)
, ajuizada pela apelante contra BANCO BMG S.A., julgou improcedente o pedido por entender comprovada a contratação do cartão de crédito mediante subscrição ao “Termo de Adesão Cartão de Crédito BMG Card – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”

(cf. ID 44688464).

A apelante alega que assinou em favor do Banco/apelado “
um documento em branco
”, este que posteriormente, descobriu se tratar de contrato de adesão ao cartão de crédito fornecido pelo Banco/apelado, ao invés de contrato de empréstimo, como acreditara ter pactuado com o Banco/apelado, no valor de R$ 1.439,00, para pagamento em 36 parcelas mensais no valor R$ 89,19, dizendo ser “
evidente a MÁ-FÉ do apelado
” (cf. fls. 03 ID 44688470).

Aduz que não há comprovação do envio do cartão de crédito para o domicílio da apelante, tampouco de efetiva utilização desse serviço, para além de uma “TED” efetivada pela apelante, inexistindo registro de compras realizadas pela apelante e nega ter recebido qualquer fatura em sua residência, e questiona as faturas apresentadas pelo Banco/apelado por ter sido produzido unilateralmente e por constar número distintos do cartão de crédito que pertenceria a apelante; sustenta ser nulo o negócio jurídico entabulado entre os litigantes por vício de consentimento, em razão de não ter ciência da contratação do cartão de crédito, e muito menos ter interesse nessa espécie de contratação, enfatizando que subscreveu “em branco” o contrato que lhe foi apresentado pelo Banco/apelado, invoca, ainda, a Súmula 532/STJ; diz, ainda, ser abusiva a taxa dos juros exigidos e que foram violados os direitos consumeristas que lhe são assegurados, especialmente o dever de informação e de transparência, sendo cabível, ainda, a inversão do ônus da prova.

Defende que os elementos responsabilidade civil estão presentes,
pelo que sustenta que há cobrança indevida, sendo cabível a repetição do indébito em dobro, além da condenação do Banco/apelado ao pagamento de indenização por danos morais diante do ilícito praticado, e pede seja o contrato de cartão de crédito convertido em empréstimo.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. ID 44688473).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelada ajuizou ação de declaratória de nulidade contratual afirmando que celebrou com o Banco/apelado empréstimo na modalidade consignado em folha de pagamento, no valor de R$ 1.439,00, para pagamento em 36 parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 89,19, posteriormente, ultrapassado o prazo para pagamento, questionou o Banco/apelado o porquê da continuidade dos descontos, eis que foi informada que o valor que estava sendo debitado em sua folha de pagamento se referia ao pagamento mínimo do cartão de crédito contratado; alegou não ter sido informada sobre a contratação do cartão de crédito, tendo dito que acreditara ter celebrado contrato de empréstimo bancário, no entanto, houve a contratação de um cartão de crédito com limite para saque, negando ter recebido qualquer cartão de crédito materializado em sua residência, tampouco ter se utilizado desse serviço, de modo que nenhuma compra foi efetivada por ela mediante a utilização de cartão de crédito fornecido pelo apelado.

No caso,
conquanto a responsabilidade civil do Banco apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática, in verbis:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Do cotejo analítico dos autos se constata que, em 25.02.2013, as partes celebraram “
Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
(cf. ID 44686545), e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, seja porque consta do próprio título do contrato em destaque –
negrito

-, seja, porque, a única possibilidade de contratação constante desse instrumento é o “Cartão de Crédito”, contida expressamente no campo “Produto” (cf. fls. 01 ID 44686545).

O Banco/apelado trouxe provas cabais da transação, incluindo faturas do cartão de crédito contratado com identificação da apelante e dirigidas para o endereço constante do contrato celebrado entre os litigantes, e, a apelante não nega ter utilizado o saldo disponível no cartão de crédito para realizar “TED” - espécie de saque em que se transfere o valor para um destinatário -, não obstante, conste expressamente da fatura, que, em 23.05.2013, a apelante efetuou um “Saque Complementar”, no valor de R$ 1.439,00 (cf. fls. 01 ID 44686547); sabe-se que os cartões de crédito oferecem a possibilidade de efetuar “saques”, utilizando-se do crédito limite ofertado aos clientes.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não
se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito; registre-se que a tese de que a apelante teria subscrito “em branco” o contrato, não subsiste, porquanto, consta expressamente do instrumento contratual que se tratava de contratação de cartão de crédito, termo de adesão contido em formulário solenemente apresentado à apelante, de modo que desde já na assinatura desse termo de adesão, a apelante tinha ciência de que se tratava de contratação de cartão de crédito e não de empréstimo na modalidade crédito consignado em folha de pagamento.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Ademais, a demanda foi ajuizada em 18/10/2018, ao passo que a operação bancária foi contratada em 2013, ou seja, mais de cinco anos antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de a apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do cartão de crédito, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, até mesmo porque, do seu holerit constatava expressamente que os descontos efetuados pelo Banco/apelado se referiam à cobrança do “Cartão BMG” (cf. ID 44686530).

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) o valor dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020